Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. DEVEDOR DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em que se discute a regularidade da constituição do devedor em mora.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo necessidade que esta seja recebida por ele.
3. Deu-se provimento ao recurso.